Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-78.2022.8.11.0079
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000421-78.2022.8.11.0079
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISAIAS DIAS RODRIGUES - CPF: 062.837.371-61 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE WOICIECHOWSKI CUNHA - CPF: 042.129.521-06 (ASSISTENTE), IRAMAR CAVALCANTE FERREIRA FILHO - CPF: 049.472.881-75 (ASSISTENTE), IZAURA SILVA PAES - CPF: 035.400.521-94 (ASSISTENTE), ELISMAR DA ROCHA SANTOS - CPF: 064.575.431-54 (VÍTIMA), MARIA VALDETE DIAS RODRIGUES - CPF: 004.400.211-46 (VÍTIMA), RAINARA MOREIRA SANTOS - CPF: 062.359.831-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESE LEGÍTIMA DEFESA
E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA
–
PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, somente é cabível a pronta desclassificação do delito quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.

Não sendo esta a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

ISAIAS DIAS RODRIGUES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ISAIAS DIAS RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da ação penal n.º
1000421-78.2022.811.0079
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II e art. 147, todos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 152683385, a i. defesa aponta, em linhas gerais, a tese de
ausência de
animus necandi
na conduta, tangenciando a ação do réu em legítima defesa, para postular a
desclassificação
da conduta que lhe é imputada para o crime de
lesão corporal
, prevista no art. 129 do CP.

As contrarrazões são vistas no ID 152683388, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 152683390, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 158838162, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 152683386)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
ISAIAS DIAS RODRIGUES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que, no dia 02 de abril de 2022, por volta das 13h20min, na residência particular localizada na Rua Brasil, Centro, município de Bom Jesus do Araguaia/MT, o ora recorrente
ISAIAS DIAS RODRIGUES
, com consciência e vontade, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, com emprego de arma branca, tentou matar a vítima
Elismar da Rocha dos Santos
, não consumando a infração por circunstâncias alheias à sua vontade; mesmo cenário em que ameaçou sua genitora,
Maria Valdete Dias Rodrigues
, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo a exordial acusatória, o crime ocorreu por motivo fútil, uma vez que

fora motivada pelo fato de vítima ter interferido em uma discussão protagonizada pelo réu, sendo que, posteriormente,
ISAIAS
teria munido-se com um canivete, alcançado o ofendido e desferido um golpe no lado direito de suas costas.

Por tais fatos,
ISAIAS DIAS RODRIGUES
foi denunciado e pronunciado pelos tipos penais previstos no
art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II e art. 147, todos do CP
.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, das confusas razões recursais é possível extrair que a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta ausência de
animus necandi
, ao mesmo tempo em que tangencia ficta ação do réu em legítima defesa.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia, de absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

excludente e ilicitude

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal contra a vida
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência juntado no ID 152681887, do termo de apreensão visto no ID 152681889, dos prontuários médicos juntados no ID 152683309; além das declarações prestadas na fase policial e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
ISAIAS DIAS RODRIGUES

no ilícito, pois, conquanto tenha
afastado de si o suposto intento homicida contra o ofendido
, ao ser sido ouvido na fase extrajudicial e em juízo (ID 148314152 e ID 148314248), confirmou ter desferido um único golpe com um canivete contra a vítima, mas o fez em legítima defesa, alegando já estar alcoolizado, e que o fez após ter discutido com a vítima, e esta vir em sua direção, lesionando-o na parte de trás do tórax.

Ademais, a narrativa apresentada pelo réu ainda dá conta de sua contenção ter sido feita por sua mãe
Maria Valdete
, a despeito da vontade de
ISAIAS
em foragir do local.

Ainda que a defesa técnica suscite a
ausência de
animus necandi
na conduta imputada ao réu
, não se descuida que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que o
recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir injusta agressão da vítima. Assim,
conquanto ora pronunciado tenha detalhado o fato ilícito, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, tampouco que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque, em juízo também foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Luiz Henrique Woiciechowski Cunha
e
Izaura Silva Paes
, enquanto policiais que atenderam a ocorrência,
ratificando as narrativas apresentadas na fase policial (ID 152681890, ID 152681891 e ID 152683375).

Por sinal, conquanto a vítima
Elismar
não tenha sido ouvido em juízo, é certo que suas declarações extrajudiciais (ID 152683312) foram referidas sob o crivo do contraditório pelas testemunhas mencionadas alhures, as quais indicam que o ataque realizado pelo réu teria sido motivado pela irresignação deste após a vítima ter intervindo em uma briga. Igualmente, narram que o réu teria corrido atrás do ofendido, já na posse do canivete, tendo, por fim, lhe desferido um golpe.

No mais, embora a narrativa de
Maria Valdete Dias Rodrigues
(ID 152681893 e ID), enquanto genitora do ora recorrente, traga minúcias diferentes acerca de sua perspectiva do golpe desferido, ao relatar que este último teria provocado seu filho e arremessado um tijolo contra ele; ainda assim, esclarece que o acusado teria corrido atrás da vítima para então lhe desferir um golpe com canivete; Outrossim, ponderou a exaltação do acusado, e sua aparente disposição violenta, o que motivou a informante a amarrar o réu, oportunidade na qual, este teria se voltado contra ela, e a ameaçado de morte.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi.

Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do CP, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

Diante desse cenário probatório, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Com relação à tese defensiva, tangenciando a atuação do réu em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária
, conquanto pugne

pela
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a
absolvição sumária
, que as teses alegadas estejam
demonstrada
,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, os quais se estendem à
pretensão desclassificatória
, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia da recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ISAIAS DIAS RODRIGUES
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da ação penal n.º
1000421-78.2022.811.0079.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023